Tribunal: TJBA
Processo: 8061558-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061558-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO DE GOES MASCARENHAS

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: FC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WEYBEL MOURA DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DISPENSA DE CAUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO LEGAL.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEVEDOR IDOSO E COM DOENÇA GRAVE.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DE VALORES PARA TRATAMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O executado alega necessidade de caução, excesso na cobrança de honorários e impenhorabilidade de verbas necessárias ao custeio de tratamento de câncer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a exigibilidade de caução após o trânsito em julgado; (ii) a possibilidade de majoração de honorários na fase de cumprimento de sentença; e (iii) a manutenção da penhora frente à necessidade de tratamento de saúde do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado converte a execução provisória em definitiva, tornando dispensável a prestação de caução (CPC, art. 523). É lícita a majoração dos honorários advocatícios na fase executiva em razão do trabalho adicional, respeitado o limite global de 20% (CPC, art. 85, § 11), não havendo excesso de execução. Diante da colisão entre direito ao crédito e direito à vida, mantém-se a penhora para garantir a preferência, mas condiciona-se o levantamento dos valores à reserva do montante estritamente necessário ao tratamento médico do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A execução definitiva dispensa caução. 2. Honorários podem ser majorados na fase de cumprimento até o teto de 20%. 3. A efetivação da penhora deve resguardar o mínimo existencial e o custeio de tratamento de saúde comprovado pelo devedor".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 520, IV, 523 e 833.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 816.353/RS; STJ, REsp 1.861.550; STJ, EREsp 1.874.222/DF; STJ, REsp 1.407.062/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061558-79.2024.8.05.0000, em que figura como apelante SERGIO DE GOES MASCARENHAS, e, como apelada, FC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO EIRELI - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da QUINTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)